Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA HERNIOPLASTIA UMBILICAL. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que já foi inserida 04 vezes na Lista de Regulação da Secretaria de Saúde, ID 40796255, pág. 1/8. A sentença determinou a realização da cirurgia, porém, não determinou prazo. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que deve ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e, por certo, os princípios da isonomia e da legalidade, devendo a recorrente aguardar a disponibilização da cirurgia. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 41988516.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 40796255, pág. 7/8, encaminha a "paciente portadora de Hérnia Abdominal Volumosa que lhe causa dores recorrentes e muito desconforto. Tratamento único indicado: Cirurgia (herniosplatia umbilical). Sendo de urgência e com Perigo de Vida”.
9. A paciente foi classificada com prioridade Verde, qual seja, sem urgência. Porém, o médico que fez o encaminhamento relata que há Perigo de Vida. A paciente foi inserida no Sistema de Regulação em A Secretaria de Saúde em 12/11/2021, ID 40796255, pag.2, sendo que foi colocada no final da fila por 03 (três) vezes. A cirurgia chegou a ser marcada, no entanto, não realizada. A Secretaria de Saúde informou que a cirurgia foi autorizada para ser realizada no Hospital São Francisco, no mês de outubro/2022, novamente não foi realizado.
10. Verifica-se que a recorrente encontra-se há mais de 01 ano na Lista de Regulação da SES/DF, não sendo informado nem qual a classificação que ela se encontra na fila. Lembrando que a recorrente tem, atualmente, 69 anos.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. O relatório médico apresentado demonstrou a que a recorrente corre risco de vida, ID 40796255, pág. 7/8, e pode piorar a situação da recorrente, tendo em vista a não realização da cirurgia.
12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180(cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 12/11/2021, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que a cirurgia Hernia Abdominal (Hernioplastia Umbilical), seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.